Tribunal: TJES
Processo: 0000259-11.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000259-11.2020.8.08.0029
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES
Recorrente: Pablo Moura Cezario
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PREÇO VIL E SEM DOCUMENTAÇÃO. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Pablo Moura Cezario contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, em razão da aquisição de motocicleta com restrição de furto/roubo, por valor inferior ao de mercado e sem a devida documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação do elemento subjetivo do tipo penal — o dolo —, a justificar a condenação por receptação dolosa.
3. Subsidiariamente, analisa-se a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP) e eventual aplicação do perdão judicial (art. 180, § 5º, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por documentos e confissão do acusado, preso em flagrante na posse do veículo.
5. A conduta do apelante revela circunstâncias típicas do dolo eventual, haja vista a aquisição de bem de valor vil, sem qualquer documento comprobatório, de pessoa desconhecida.
6. Depoimentos dos policiais militares confirmaram a tentativa de fuga do réu e sua incapacidade de explicar a procedência do veículo no momento da abordagem.
7. A jurisprudência do STJ admite a caracterização do dolo eventual quando presentes elementos indiciários da ciência sobre a origem ilícita do bem.
8. Não demonstrada a boa-fé do agente, tampouco comprovada conduta culposa, inaplicáveis a desclassificação para o § 3º do art. 180 do CP e o perdão judicial previsto no § 5º do mesmo dispositivo.
9. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com pena-base no mínimo legal e regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. No crime de receptação, o dolo pode ser aferido a partir de elementos indiciários, como aquisição do bem por valor vil, ausência de documentação e procedência duvidosa.
2. Cabe à defesa demonstrar a boa-fé na aquisição, nos termos do art. 156 do CPP.
3. A configuração do dolo eventual impede a desclassificação para receptação culposa e a concessão de perdão judicial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 180, caput, §§ 3º e 5º; CPP, art. 156; CP, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018.

STJ, AgRg no AREsp 2.847.400/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025.

STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-11.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO MOURA CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000259-11.2020.8.08.0029
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES
Recorrente: Pablo Moura Cezario
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PREÇO VIL E SEM DOCUMENTAÇÃO. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Pablo Moura Cezario contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, em razão da aquisição de motocicleta com restrição de furto/roubo, por valor inferior ao de mercado e sem a devida documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação do elemento subjetivo do tipo penal — o dolo —, a justificar a condenação por receptação dolosa.
3. Subsidiariamente, analisa-se a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP) e eventual aplicação do perdão judicial (art. 180, § 5º, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por documentos e confissão do acusado, preso em flagrante na posse do veículo.
5. A conduta do apelante revela circunstâncias típicas do dolo eventual, haja vista a aquisição de bem de valor vil, sem qualquer documento comprobatório, de pessoa desconhecida.
6. Depoimentos dos policiais militares confirmaram a tentativa de fuga do réu e sua incapacidade de explicar a procedência do veículo no momento da abordagem.
7. A jurisprudência do STJ admite a caracterização do dolo eventual quando presentes elementos indiciários da ciência sobre a origem ilícita do bem.
8. Não demonstrada a boa-fé do agente, tampouco comprovada conduta culposa, inaplicáveis a desclassificação para o § 3º do art. 180 do CP e o perdão judicial previsto no § 5º do mesmo dispositivo.
9. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com pena-base no mínimo legal e regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. No crime de receptação, o dolo pode ser aferido a partir de elementos indiciários, como aquisição do bem por valor vil, ausência de documentação e procedência duvidosa.
2. Cabe à defesa demonstrar a boa-fé na aquisição, nos termos do art. 156 do CPP.
3. A configuração do dolo eventual impede a desclassificação para receptação culposa e a concessão de perdão judicial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 180, caput, §§ 3º e 5º; CPP, art. 156; CP, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018.

STJ, AgRg no AREsp 2.847.400/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025.

STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
. 0000259-11.2020.8.08.0029

APELANTE
: PABLO MOURA CEZARIO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
PABLO MOURA CEZARIO
em face da r. sentença de ID n.º 14425409, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 14818270). Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação, alegando que o réu desconhecia a origem ilícita do bem e agiu de boa-fé. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) e, consequentemente, a aplicação do perdão judicial.

Em contrarrazões (ID n.º 14896604), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja integralmente mantida.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID n.º 15618547, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a materialidade, a autoria e o dolo do agente restaram devidamente comprovados nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Extraio do feito a imputação ofertada na denúncia pelo Ministério Público de que em 19 de maio de 2020, por volta das 10h51min, na Rodovia BR 482, Zona Rural de Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado adquiriu, de um indivíduo conhecido como "Amauri", a motocicleta Honda CG TITAN 125, placa HAL-6099, que possuía restrição de furto/roubo. A transação envolveu a entrega da moto que o acusado possuía, acrescida de valores em dinheiro.

A
materialidade delitiva
restou cabalmente demonstrada pelos seguintes elementos:
Boletim Unificado nº 4237699 (fls. 10/11-v); Auto de apreensão (fl. 16); Dossiê consolidado de veículo (fl. 17); Auto de restituição (fl. 42); Auto de depósito de veículo (fl. 45); Relatório final de inquérito policial (fls. 51/53).

A autoria, da mesma forma, é incontroversa. O próprio apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, admitiu ter adquirido o referido veículo, sendo preso em flagrante delito na sua condução.

A controvérsia central do recurso reside, portanto, na análise do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo. A defesa alega a ausência da ciência prévia sobre a origem ilícita do bem. Todavia, as circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição do veículo afastam a tese de boa-fé e evidenciam, no mínimo, a presença do dolo eventual.

Em juízo, o Policial Militar Magayver Pianissoli de Almeida relatou, de forma coesa e segura, que a abordagem se deu porque a placa da motocicleta estava fora do padrão, e que o apelante, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se, sendo alcançado logo em seguida.

O Policial Militar Ramon da Costa Teixeira Ramos corroborou a apreensão e afirmou que o acusado não soube explicar a procedência do veículo no momento da abordagem. Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e merecem credibilidade, conforme pacífica jurisprudência.

Ademais, as condições da negociação, admitidas pelo próprio apelante, são fortemente indicativas da ciência sobre a irregularidade do bem. O réu confessou ter adquirido a motocicleta por valor manifestamente inferior ao de mercado, de um indivíduo que mal conhecia ("Amauri"), sem exigir qualquer documento de propriedade ou recibo que formalizasse a transação.

É cediço que, no crime de receptação, o dolo direto raramente é provado por confissão, sendo lícito ao julgador inferi-lo a partir dos elementos circunstanciais que permeiam o fato.

A aquisição de um bem por preço vil, de pessoa desconhecida e sem a devida documentação, constitui um conjunto de indícios robusto e suficiente para demonstrar que o agente, se não tinha certeza, ao menos assumiu o risco de adquirir produto de crime, configurando o dolo eventual, que é plenamente apto a caracterizar o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a sua aquisição de boa-fé, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de conferir verossimilhança à sua versão.

In verbis:

[...] Tese de julgamento: "1.
No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova
. 2. [...] 3. [...] ".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.847.400/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.04.2025. (AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Destarte, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo na conduta do apelante, a manutenção da condenação por receptação dolosa é medida que se impõe,
restando, por consequência, prejudicados os pleitos de desclassificação para a modalidade culposa e de aplicação do perdão judicial
, este último cabível apenas na hipótese de receptação culposa, conforme expressa previsão do art. 180, § 5º, do Código Penal.

A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, com a pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e tornada definitiva nesse patamar, por não haver atenuantes, agravantes ou causas de modificação. O regime aberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.